Tribunal: TJDFT
Processo: 0729646-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Suspensão condicional do processo. Novo benefício. Prazo de cinco anos.
1 - Consoante entendimento do e. STJ, o prazo de cinco anos para nova transação penal (art. 76, § 2o, II, da L. 9.099/95) aplica-se, por analogia, à suspensão condicional do processo.
2 – Aquele que comete crime antes de decorridos cinco anos da suspensão condicional do processo que o beneficiou, não pode ter nova suspensão.
3 - Recurso em sentido estrito não provido.